Tribunal: TJDFT
Processo: 0707996-13.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PENDÊNCIAS. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREEXISTENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DA FORMA DOBRADA. CABIMENTO. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 150,38 (cento e cinquenta reais e trinta e oito centavos) em dobro, a título de reparação pelos danos materiais, bem como R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que a recorrente, empresa especializada em comércio de veículos, colocou à venda veículo com várias restrições relativas a infrações de trânsito e, ainda, que na época da negociação realizada entre as partes as restrições não estivessem disponíveis nos sites dos órgãos fiscalizadores, a recorrente deveria ter sido mais diligente em resolver o problema, para que assim o autor pudesse ter acesso ao CRLV-e atualizado do veículo. Entendeu, também, que a situação vivenciada é apta a gerar o dever de indenizar pelos danos morais sofridos, haja vista o recorrido não ter desfrutado normalmente do seu automóvel.
3. A recorrente sustenta, como razões de reforma da sentença, que haveria a perda superveniente do objeto em relação as multas anteriores à 19/01/2021, pois teria efetivado o pagamento durante o curso processual. Afirma que as multas eram oriundas de outros estados de modo a dificultar a sua identificação. Defende que não estão presentes os requisitos para repetição do indébito da forma dobrada, tal como para pagamento da indenização por danos morais, ante a ausência de ato capaz de ofender os direitos da personalidade do recorrido.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos extrapatrimoniais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 50104915. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
8. Inicialmente destaco que a sentença foi precisa quando destacou que “...descabe falar em perda de objeto, haja vista que o documento ID 158102682 mostra que a parte requerida não pagou todas as multas, além de que os autos não tratam somente da obrigação de fazer.”
9. Outrossim, da análise detida dos autos, percebo que é incontroverso que o veículo Tucson GLSB foi vendido, pelo recorrente ao recorrido, com infrações de trânsito cometidas antes da formalização do contrato de compra e venda de veículos e pendentes de pagamento, mesmo que a cláusula 1.2 do contrato ID. 50104859 – Pág. 8, expressamente determinasse ao contrário, senão vejamos: “.... a Vendedora promete, conforme determinação da Lei no 13.111 de 25 de março de 2015, entregar-lhe livre de quaisquer débitos vencidos de multa e/ou IPVA.”
10. Desse modo, concluo que houve falha na prestação de serviços da recorrente.
11. Constatado, portanto, que o recorrido foi cobrado em quantia indevida (ID. 50104891), ele tem o direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual entendo que a sentença não merece reparos no ponto que determinou a devolução de R$300,76 (trezentos reais e setenta e seis centavos) referente ao dobro do valor que a referida parte pagou indevidamente.
12. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
13. Dos acontecimentos relatados, vislumbro que houve ofensa aos direitos da personalidade do recorrido, pois não se trata de mero descumprimento contratual, mas de situação na qual o consumidor ficou impossibilitado de utilizar tranquilamente o seu automóvel por mais de um ano em virtude da falha na prestação de serviços da recorrente. Por conseguinte, concluo que os desdobramentos do inadimplemento contratual afrontaram a dignidade humana do recorrido e, por isso, são aptas a gerar o dever de indenizar.
14. Entretanto, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade entendo que se faz necessária a redução da indenização por danos morais para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por ser suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade por ele experimentados e evitar o enriquecimento ilícito da parte.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO reformar parte da sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).